Tribunal: TJDFT
Processo: 0000998-40.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 17638830, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de autorizar a inclusão do escritório M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS como credor de honorários advocatícios contratuais, assim como promover a readequação do valor devido a JOÃO SIMEÃO NETO e JOÃO MARTINS RAMOS. Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação e se manifestar sobre a petição de ID 17702190. Retornados os autos sem impugnação, venham os autos conclusos para análise da referida petição. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 1 de outubro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto